Tribunal: CARF
Processo: 19515.003503/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003503/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.613 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LUCILA TRAJANO TELLES ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003503/2007-40
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês
em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 436 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração de
fls. 199/201, acompanhado dos demonstrativos de fls. 197/198 e Termo de Verificação e
Intimação Fiscal 17 de fls. 162/165 (planilhas de fls. 166/196), relativo ao imposto sobre a renda
das pessoas físicas ano-calendário de 2003, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 274.807,17, dos quais, R$ 121.333,03 são referentes a imposto, R$ 90.999,77
são cobrados a título de multa proporcional e R$ 62.474,37 correspondem a juros de mora
calculados até 31/10/2007.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 200/201, a exigência
decorreu da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação e Intimação
Fiscal 17. Os valores tributáveis, as datas dos fatos geradores e enquadramento legal encontram-
se descritos às fls. 200/201.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, com base no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96 (fl. 198).
Cientificada do lançamento em 13/11/2007 (AR de fl. 203), a contribuinte
apresentou, em 11/12/2007, subscrita por procurador (documento de fl. 236), a impugnação de
fls. 211 a 234, acompanhada dos documentos de fls. 237/273, alegando, preliminarmente, a
tempestividade da impugnação e, no mérito, em síntese, que:
REGIME MENSAL DE APURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA FAZENDÁRIA
AO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI
1. O art. 849, §3o, do RIR/99 determina que, no caso em tela, os rendimentos devem
ser tributados no mês em que foram considerados omitidos, ou seja, no mês do
crédito na conta corrente ou de investimento, em respeito ao disposto no art. 2o da
Lei no 7.713/88, que determina que o imposto de renda das pessoas físicas é
devido mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos. A fiscalização calculou o IRPF sobre a totalidade dos valores, como
se fosse fato jurídico tributário ocorrido no mês em que ocorrera a lavratura do
auto de infração, desconsiderando o disposto no art. 849, §3o, do RIR/99 e a
sistemática de tributação prevista no art. 2o da Lei no 7.713/88, pelo que o
lançamento deve ser declarado nulo. Transcreve doutrina e jurisprudência
administrativa.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALEGAÇÃO
DE
“OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS” COM BASE EM “MEROS” EXTRATOS E “SIMPLES”
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

2. Argumenta, citando doutrina, que somente fica configurado o fato gerador do
IRPF quando identificada alteração patrimonial positiva, sendo que a simples
análise dos extratos e depósitos bancários nas contas mantidas pelo contribuinte
em instituições financeiras não é suficiente para caracterizar efetivo acréscimo
patrimonial durante o ano-calendário fiscalizado.
3. O lançamento do IRPF por intermédio da “presunção” de omissão de receitas,
com base exclusivamente em extratos e depósitos bancários afronta a regra-
matriz de incidência tributária do IRPF e mereceu repulsa definitiva da
jurisprudência implicando na edição da Súmula no 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (TRF).
4. Transcreve jurisprudência judicial e administrativa, concluindo que (1) é
ilegítimo o lançamento do IRPF apenas com base em meros extratos e/ou simples
depósitos bancários; (2) os extratos e depósitos bancários, por si só, não
constituem fato jurídico tributário atinente ao IRPF, na medida em que não tem o
condão de configurar a efetiva disponibilidade econômica de renda e proventos
de qualquer natureza; e (3) o aperfeiçoamento da presunção de omissão de
receitas somente ocorrerá caso as autoridades fiscais federais estabeleçam efetivo
nexo de causalidade entre os valores depositados e as manifestações concretas de
consumo da renda, não sendo suficiente a identificação da existência de depósitos
de origem não comprovada.
IMPRECISÃO FAZENDÁRIA ATINENTE AOS VALORES APURADOS.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVOS.
5. As autoridades fiscais federais não demonstraram, de forma clara, precisa e com a
inerente segurança jurídica (1) quais foram os documentos – financeiros e fiscais
– utilizados no trabalho fazendário realizado e (2) nem sequer qual o critério de
cálculo adotado para fins de apuração da exorbitante quantia exigida da
impugnante.
6. As autoridades fiscais federais se limitaram a apresentar o Anexo I intitulado
“Demonstrativo de Créditos Bancários Objeto de Auto de Infração”, onde foram
relacionados o banco, agência, conta, data do movimento, mês, histórico do
lançamento, número do documento, valor do lançamento e total mensal, porém os
pretensos documentos (Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF e respostas fornecidas pelas instituições financeiras) que
deram suporte à elaboração do referido Anexo, não foram disponibilizados e nem
sequer entregues ao conhecimento da impugnante, resultando em desobediência
aos princípios do contraditório, verdade material, motivação, devido processo
legal, ampla defesa e segurança jurídica implicando no cerceamento do direito de
defesa da impugnante eivando de nulidade o processo administrativo sob análise.
EXIGÊNCIA DE PROVA “PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL”
7. Por mais diligente e correta que seja a impugnante, conservando extratos e
comprovantes de depósitos bancários, informes de rendimentos e documentos
relativos aos negócios jurídicos praticados com terceiros, etc., torna-se impossível
a comprovação da origem de todos os créditos efetuados na totalidade das contas
corrente de sua titularidade, todos os dias, durante um ano inteiro, e,
especialmente, se tais movimentações financeiras ocorreram em tempo
longínquo, do qual não se pode recordar os detalhes dos acontecimentos (período-
base 2003).
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

8. A norma jurídica deve ser aplicada utilizando-se o bom senso jurídico, exigindo-
se, apenas, o que seria razoável exigir-se de uma pessoa física. Ainda assim, a
impugnante apresentou 14 respostas às intimações fiscais durante o procedimento
de fiscalização sendo desconsiderados todas as explicações e documentos
apresentados.
9. As pessoas físicas não se encontram obrigadas a manterem escrita contábil com o
registro dia a dia de todas as operações comerciais e/ou financeiras que realizam
sendo que exigir da pessoa física que recorde e comprove fatos jurídicos
ocorridos há 04 anos e praticamente exigir prova impossível.
10. Destarte, a pretensão fiscal contida no auto de infração lavrado decorre de
reiteradas exigências descabidas e indevidas, na medida em que não se encontram
revestidas de razoabilidade e coerência com o espírito da legislação tributária
vigente, o que culmina na imperiosa decretação de sua respectiva nulidade.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
11. Questiona a aplicação da Taxa Selic como índice de correção dos créditos
tributários, em virtude do expresso comando normativo contido no parágrafo 1o,
do artigo 161, do CTN, não tendo sido a Taxa Selic criada por Lei e sim por
Resolução do Bacen, citando doutrina e postura adotada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
MULTAS ABUSIVAS. EFEITO CONFISCATÓRIO.
12. A multa aplicada no presente auto de infração, além de indevida, é tão elevada e
exorbitante a ponto de implicar em verdadeiro confisco.
13. A esse respeito, transcreve, às fls. 233/234, jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que rejeita a aplicação de multa com efeito confiscatório.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 436 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO MENSAL.
A partir da edição da Lei 8.134/1990, o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda,
ao ajuste anual. Em consonância com essa diretriz, reiterada por expressa disposição
legal, a omissão de rendimentos exteriorizada por depósitos bancários não justificados,
deve ser apurada no mês em que forem considerados recebidos, sem prejuízo, no
entanto, do ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Estando a multa de ofício expressamente prevista em lei, e não tendo sido declarada sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não há como afastar sua
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

aplicação no julgamento administrativo, quando tipificada a infração que enseja sua
cobrança.
TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da constitucionalidade das leis, por se
tratar de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 452 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que as autoridades fiscais federais se
limitaram a apresentar o Anexo I intitulado “Demonstrativo de Créditos Bancários Objeto de
Auto de Infração”, onde foram relacionados o banco, agência, conta, data do movimento, mês,
histórico do lançamento, número do documento, valor do lançamento e total mensal, porém os
pretensos documentos (Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF e
respostas fornecidas pelas instituições financeiras) que deram suporte à elaboração do referido
Anexo, não foram disponibilizados e nem sequer entregues ao conhecimento da impugnante,
resultando em desobediência aos princípios do contraditório, verdade material, motivação,
devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica implicando no cerceamento do direito
de defesa, eivando de nulidade o processo administrativo sob análise
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
E, ainda, não prospera a alegação no sentido de que não teve acesso às Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira — RMF, eis que constato que os referidos
documentos foram juntados aos autos pela fiscalização (e-fls. 99/111). As respostas, por sua,
vez, foram consolidadas pela fiscalização nos demonstrativos constantes no Termo de
Verificação e Intimação Fiscal 17 (e-fls. 162 e ss) e que, inclusive, serviram de base para o
lançamento tributário, os quais o contribuinte teve acesso, oportunizando, com isso, o direito à
ampla defesa.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] Não procede a alegação da recorrente de que não teve acesso aos documentos
RMFs e extratos encaminhados pelas Instituições Financeiras, nem ao critério de
cálculo utilizado. O Termo de Verificação e Intimação Fiscal 17 (fls. 162/196),
encaminhado juntamente com o Auto de Infração, detalha toda a ação fiscal, relaciona
todos os depósitos objeto de autuação, sendo que o auto de infração demonstra o cálculo
do imposto devido. Os documentos encaminhados pelas Instituições Financeiras em
respostas as RMFs, são os extratos das contas mantidas pela contribuinte nestas
Instituições. Caso a contribuinte não possuísse cópia dos seus extratos bancários ou não
desejasse solicitar segunda via diretamente às Instituições Financeiras, poderia pedir, a
qualquer tempo, vistas e/ou cópia dos autos onde constam todos os documentos às fls.
277/434.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislção.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício, sendo que o seu exercício ocorre durante o curso do
processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer
hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Não há, pois, que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto de
Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ademais, até o presente momento, conforme se verá, o recorrente não juntou
qualquer documentação comprobatória nos autos, baseando suas alegações no campo das
suposições, não tendo sido verificado na hipótese, sua verdadeira intenção em colacionar
documentos aos autos, eis que se passaram, aproximadamente, mais de 7 (sete) anos desde a
sessão de julgamento realizada pela DRJ, juntada esta, que poderia ter sido feita, inclusive, nesta
instância recursal, cabendo aqui a análise de sua apreciação ou não pelo colegiado.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo, bem como tendo sido observado o devido processo legal.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e demais documentos juntados, não se constituem em prova hábil para refutar
o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] Fato é, que intimada a comprovar os depósitos relacionados no Termo de Re-
Ratificação Fiscal 15 (fls. 153/157), a contribuinte nada apresentou. Por comprovação
de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar
a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Quanto ao fato alegado pela recorrente de que a prova é praticamente impossível e que a
pessoa física não está obrigada a manter escrituração fiscal, ressalte-se que a prova é
exigida pela legislação e o ônus da prova é do contribuinte, sendo que não é necessário
nenhuma escrituração contábil para que as pessoas possam saber a origem dos depósitos
efetuados em suas contas correntes. É certo que pode haver alguma dificuldade para
justificar os depósitos de pequena monta. E é justamente por prever essa dificuldade,
que foram estabelecidos os limites de valores de que trata o art. 42, §3°, inciso II, da Lei
n° 9.430/1996, redefinidos pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997. Desta forma, a
comprovação da origem dos depósitos pelas pessoas físicas não é a regra; ao contrário,
só se torna necessária quando os valores depositados atingem cifras que o legislador
julgou serem suficientemente altas a ponto de não poderem ser consideradas, a priori,
simples movimentações financeiras de rotina.
Ressalte-se, por oportuno, que a menção à pessoa física é feita expressamente tanto no
caput quanto no §3°, inciso II, do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, o que afasta por
completo a argumentação do impugnante a esse respeito.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, e não de
forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Em relação ao argumento de que a autuação desrespeitou a sistemática de
tributação do IRPF prevista no art. 2o da Lei no 9.430/96, entendo que não assiste razão ao
recorrente, eis que, conforme bem decido pela decisão recorrida, o § 4o do artigo 42 da Lei
9.430/1996 estabelece expressamente que em se tratando de pessoa física, “os rendimentos
omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira”.
No mesmo sentido caminha o art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 246, de 20
de novembro de 2002, ao pontuar que os rendimentos omitidos, de origem não comprovada,
serão apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de
ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
Essa determinação coaduna-se perfeitamente com o sistema híbrido de tributação
a que se sujeitam as pessoas físicas atualmente em que o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda, ao ajuste
anual.
A propósito, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF n° 38, in
verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Conforme se verifica no auto de infração, o autuante efetuou corretamente o
lançamento, apurando as infrações mensalmente submetendo-as ao ajuste anual (demonstrativo
de apuração de fl. 197). Dessa forma o valor tributado no ajuste anual foi o somatório dos
valores apurados mês a mês, perfazendo R$ 457.464,50.
Para além do exposto, o recorrente pleiteia o afastamento da multa no percentual
de 75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que possui natureza
confiscatória. Também questiona a utilização da taxa SELIC para fins tributários.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco e demais arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, sequer é possível alegar que não poderiam fluir os juros
durante o procedimento administrativo, eis que somente o depósito do montante integral vem
previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da
Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de
entendimento sumulado neste Conselho:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003503/2007-40

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital